Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-26.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001000-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO ROBERTO DE AZEVEDO - CPF: 000.782.591-93 (RECORRENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.

2.
Recurso conhecido e provido.

3.
Semcustas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001000-26.2023.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
MARCIANO ROBERTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARCIANO ROBERTO DE AZEVEDO ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que: a) cabia à parte reclamada demostrar o furto de energia antes de cobrar um suposto e pretérito consumo; b) o aparelho medidor não foi encaminhado para vistoria no INMETRO; c) o consumo dos meses posteriores à substituição do medidor não apresent
ou
razoável dissonância, levando a crer que o reclamante não estava se beneficiando com a suposta irregularidade em seu medidor; d) o TOI goza apenas de presunção relativa de veracidade. Julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexigível a recuperação de consumo da fatura alvo da controvérsia, e para condenar a Requerida, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as provas produzidas e juntadas aos autos
demonstram
a irregularidade no medidor que impedia o faturamento correto; b) a reclamada lavrou o TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO; c) foi realizada perícia no medidor e constatad
a
a irregularidade; d) o reclamante acompanhou a inspeção; e) o histórico de consumo demo
n
stra a queda com a irregularidade; f) não houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica e ou negativação do nome da parte reclamante para ser condenado em indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...)
2
.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
3
. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023
)

(...)
1
. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere
a
fatura de
Recuperação de Consumo
(ID200343233
/
PJe2
).

Com base no conjunto fático probatório,
constata
-se que a concessionária reclamada, por meio dos documentos
anexados
nos
IDs
200343667, 200343664, 200343662, 200343661, 200343660, 200343659, 200343658 e
/
PJe2
,

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois juntou: a)
termo de ocorrência e inspeção sem a assinatura da parte reclamante, mas com a informação de recusa e assinado por testemunha; b) laudo de verificação metrológica IPEM/MT atesta
n
do irregularidade no medidor; c) histórico de contas e consumo; d) fotos evidenciando a irregularidade; e) demonstrativo de cálculo de Recuperação de Consumo, relativo ao período de 11/2021 a 04/2022; f)carta explicando a apuração do valor recuperado; e g
) agendamento
de
verificação medidor com assinatura da parte reclamante.

Não obstante partes destes documentos tenham sido
emitidos
unilateralmente, não foram impugnados de forma específica e, consequentemente, devem ser considerados legítimos.

Em igual sentido, embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação
específica, deve
ser considerado
válido
, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que
o
fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida
para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, por existir
evidência
de que
é
legitima a recuperação de consumo, estes documentos podem ser admitidos como prova válida, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada
pela
parte reclamada
não

caracteriza
conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano moral e seu

quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto

isso,
conheço
do recurso e
dou
-
lhe
provimento para

reformar
a sentença
objurgada

e
julgar
improcedentes
os
pedidos formulados na reclamação
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024